Tribunal: TJDFT
Processo: 0752042-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. INFORMAÇÃO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CAGED. INFORMAÇÕES A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO LABORAL.BANCO CENTRAL DO BRASIL. CSS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios destinados ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculo laboral do devedor no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), ao INSS, para obtenção de informações a respeito de eventual existência de benefício previdenciário e ao Banco Central do Brasil, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de contas bancárias.
2. No que concerne ao requerimento de expedição dos ofícios aludidos, observa-se que tem a finalidade de revelar eventual existência de montantes recebidos pela devedora, oriundos de salário e de proventos de aposentadoria, para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. 2.1. A norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil inclui na lista de bens impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios (...)”, pois são quantias dotadas de natureza alimentar.
3. Na situação concreta a expedição do ofício indicado não produz o efeito de possibilitar a satisfação do crédito pretendido, pois eventuais quantias encontradas serão impenhoráveis, como descrito acima.
4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, instituído pelo Banco Central do Brasil, consiste, como a própria denominação indica, em mero cadastro que tem os dados a respeito de clientes das instituições financeiras que atuam no território nacional, nos termos do art. 2o da Circular no 3.347/2007, do BACEN. 4.1. O cadastro aludido não contém informações relativas à existência de bens ou de valores sob a custódia de instituições financeiras, o que pode ser obtido por meio de pesquisa com o uso do Sisbajud. Assim, não deve ser admitida a pretendida consulta ao CSS - BACEN.
5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido.